Tribunal: STF
Processo: RE 1407761
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pela União em face de acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 54, p. 12):



    “AGRAVO LEGAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. EVENTUAL NULIDADE SANADA. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF.ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS DE VALORES RECEBIDOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CHEFE DE CARTÓRIO ELEITORAL. TÍTULO DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA (AESC). AO nº 2003.72.03.001286-3. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.960/2009. JUROS DE MORA. CAPITALIZAÇÃO. Agravo desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 66).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do Texto Constitucional, aponta violação aos arts. 5º, XXI, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 74, p. 9):



    “(...) a parte embargada não demonstrou sua vinculação à AESC no momento da propositura do processo de conhecimento, não tendo sequer comprovado a existência de liame no curso da ação coletiva ou mesmo quando da instauração do processo de execução, razão pela qual deve ser extinto o processo executivo com fundamento no art. 267, VI, do Código de Processo Civil.” 



    Acrescenta, ainda, que (eDOC 74, p. 10):



    “(...) ao rejulgar a demanda, em grau de apelação, ao contrário do mencionado pela sentença recorrida, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região não reconheceu o direito à verba postulada em favor de todos os escrivães eleitorais do Estado de Santa Catarina, mas, sim, apenas àqueles representados pela AESC. A relação de pertinência subjetiva, no entanto, deveria ser analisada em fase posterior, quando da liquidação/execução da sentença coletiva”.



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou o sobrestamento do recurso (eDOC 85).



    A parte recorrida interpôs agravo regimental, sustentando a ausência de aderência do assunto tratado nos autos com o do paradigma do Tema 905 do STJ (eDOC 93).



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo (eDOC 102).



    Em um primeiro juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que a ofensa era meramente reflexa (eDOC 134). 



    O Tribunal a quo determinou novo sobrestamento dos autos até o julgamento dos Temas 499 e 810 da sistemática de repercussão geral (eDOC 164).



    Tendo em vista a apreciação do RE-RG 612.043 (Tema 499), o órgão responsável determinou o encaminhamento dos autos à Turma de origem para, querendo, exercer juízo de retratação (eDOC 211).



    A Turma Julgadora, por unanimidade, manteve a decisão que reconheceu a legitimidade ativa da parte exequente e adequou os índices de correção monetária, nestes termos (eDOC 227, p. 8-9):



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. TEMA 810. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. O STF, ao julgar o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2º - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento." 2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegimitimidade ativa da parte exequente. 3. Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499. 4. Com relação aos juros moratórios e correção monetária de débitos não tributários incidentes sobre as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, segundo critérios previstos no art. 1º- F da Lei nº 9.497/97, com redação conferida pela Lei nº 11.960/09, o STF, apreciando o tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947), fixou as seguintes teses: a) ... quanto às condenações oriundas de relação jurídica nãotributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e b) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Dessa forma, descabe a aplicação da TR como índice de atualização monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, determinando-se a incidência do IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação acumulada no período, devendo a decisão ser adequada aos referidos parâmetros.” 



    Não satisfeita com a negativa de retratação, referente à ilegitimidade dos recorridos para o ajuizamento da ação, a União opôs embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (eDOC 234).



    Após a rejeição dos embargos, a União interpôs novo recurso extraordinário, aditando violação aos arts. 8º, III, 37, caput, e 97 da CRFB/88 (eDOC 251).



    Em seus argumentos, ratificou suas razões recursais e acrescentou que a matéria discutida nos autos encontra-se respaldada nos temas 82 e 499, ambos sob a sistemática da repercussão geral, uma vez que (eDOC 251, p. 12):



    “É indiscutível, portanto, a necessidade de observância pelos órgãos do Poder Judiciário do entendimento exposto no recente acórdão do Supremo Tribunal Federal, que trata de questão de ordem pública (legitimidade), julgado em sede de Repercussão Geral, que concluiu de forma taxativa, que em caso de ação ajuizada por associação, mostram-se imprescindíveis dois requisitos: a) a autorização expressa de cada um dos associados e; b) a lista nominal dos associados juntada à inicial.”



    Em um segundo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 262).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos da sentença, a qual foi mantida pelo Tribunal de origem (eDOC 54, p. 3-6):



    “Ilegitimidade ativa. No que se refere à legitimidade, não assiste razão à Embargante. O acórdão, que reverteu o julgamento realizado em Primeiro Grau, foi claro ao condenar ao pagamento dos valores devidos 'aos escrivães eleitorais, aqui representados pela Associação dos Escrivães do Estado de Santa Catarina' e não tão somente aos associados da Autora, como pode ser observado na fl. 325 dos autos de origem. 



    Afasta-se a ilegitimidade e passa-se a analisar a alegação de excesso de execução. 



    Prescrição. Como reconhecido pelas partes, os pedidos apresentados na ação ajuizada pela associação dos escrivães de Santa Catarina foram julgados improcedentes em Primeiro Grau, o que foi reformado na Apelação Cível 2003.72.03.001286-3, julgada em 22/08/2005, por maioria. No corpo do voto vencedor, consta: 



    Conclusão. A apelação dos autores é provida para determinar o pagamento aos escrivães eleitorais, aqui representados pela associação dos escrivães de Santa Catarina, da remuneração integral da função comissionada FC-3 estabelecida nas Leis n.ºs 9.421/96 e 10.475/02, desde 1º de janeiro de 1998, na forma proposta na inicial; deferir a antecipação dos efeitos da tutela antecipada para que seja pago o valor devido da função comissionada em questão, a contar do presente julgamento. As parcelas em atraso, apuradas em liquidação de sentença, deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora a razão de 12% ao ano. Honorários pela ré, fixados em 10% sobre o valor da condenação. (grifei)



    (...)



    No corpo da decisão constata-se que o julgamento repetiu o mesmo raciocínio feito pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, afastando a prescrição do fundo de direito. 



    O que se tem, então, é que a decisão que reverteu a improcedência dos pedidos deixou claro que a embargante foi condenada a pagar a 'remuneração integral da função comissionada FC-3 estabelecida nas Leis n.ºs 9.421/96 e 10.475/02, desde 1º de janeiro de 1998, na forma proposta na inicial'. 



    Apesar de razoável a tese agora levantada pela Embargante, ela esbarra na coisa julgada material. E em embargos à execução de sentença cuja devedora é a Fazenda Pública somente se poderia cogitar em acolher os pedidos se arrolados no art. 741 do CPC, o que não visualizo. 



    Não há, como quer a Embargante, excesso de execução decorrente da prescrição. 



    Exclusão de valor referente ao mês de março de 2009. No mês de março/1999, o valor apontado como executado é de R$ 372,50 (R$ 944,09 corrigido e acrescido de juros), conforme evento 1-PLAN4 da execução. 



    A União alega que o valor correto seria R$ 337,74. A certidão que se encontra no evento1- CERT14, indica que no mês de março/1999, a Embargada foi designada para atuar como escrivã eleitoral entre 01 e 15/03/1999, ou seja, por 15 dias. 



    Constata-se que o mês cheio corresponderia a R$ 675,47 (como indicado pela Embargada no período correspondente a fevereiro/1999) o que leva à conclusão de que há erro no cálculo da exeqüente, pois o correspondente a 15 dias é efetivamente R$ 337,65, como pleiteia a União. Assim, tem razão a União, quando afirma que o valor inicial do mês de março/1999 deve ser R$ 337,65. 



    Início dos juros moratórios a contar da citação. A planilha apresentada pela Embargada nos autos da execução, aponta que a aplicação dos juros de mora iniciou em agosto de 2003. 



    A distribuição do feito aconteceu apenas em 22/09/2003, ou seja, a aplicação dos juros pela Embargada excedeu a própria data de ajuizamento da demanda. 



    Os juros de mora iniciam tão somente da citação, o que não foi atendido pela Embargada.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente ( Leis n.ºs 9.421/96, Lei 10.475/02 e Código de Processo Civil). Desse modo, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição da República, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Importante registrar que é inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 499 da repercussão geral. Nesse sentido, em caso específico, extraio os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.216.906, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.09.2019, interposto pela União em que se discute diferenças de valores recebidos pelo exercício de função de Chefe de Cartório Eleitoral, referente a título decorrente de ação coletiva, ajuizada pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina (AESC):



     “Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base no julgamento do RE 612.043-RG/PR (Tema 499 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 499. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE SANTA CATARINA - AESC. LEGITIMIDADE ATIVA PARA PROPOR EXECUÇÃO. 



    1. O STF, ao julgar o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2° - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: ‘A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.’ 



    2. No caso dos autos, tendo o acórdão executado expressamente consignado ser devido o pagamento de função comissionada a todos os associados da AESC, não há que se falar em ilegitimidade ativa da parte exequente. 3. Deve ser mantido o acórdão proferido em conformidade com o título executivo, não estando enquadrado na questão tratada no tema 499” (pág. 3 do documento eletrônico 51)”.



    É o relatório necessário. Decido. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    (...) cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte está firmada no sentido de que a discussão em torno dos limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional, não dá ensejo à abertura da via extraordinária. Nessa linha, menciono as seguintes decisões, entre outras: AI 804.854-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; AI 756.336-AgR/MG, Rel. Min. Ellen Gracie; AI 602.832-ED/SC, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; AI 608.978-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau; AI 536.022-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; AI 590.021-AgR/PI, Rel. Min. Cezar Peluso; AI 451.773- AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 778.348-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso; e ARE 879.239-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber.



    Ressalto, ainda, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    (...)



    Por fim, cumpre ressaltar que, em matéria análoga à versada nestes autos, os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    (...)



    Especificamente sobre o caso, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE 1.087.762/SC, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 910.974/SC e ARE 1.058.558/SC, Rel. Min. Celso de Mello; RE 896.661/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.070.892/RS e RE 905.805/DF, Rel. Min. Luiz Fux; RE 919.093/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; e RE 909.583/SC, de minha relatoria.



    (...)



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, RISTF)”.



    Registro que tal decisão foi confirmada em sede de agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte, em aresto que está assim ementado:  



    ”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). CONTROVÉRSIA SOBRE OS LIMITES SUBJETIVOS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 848). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Não há falar em violação do art. 97 da Constituição Federal quando o Tribunal de origem não declara a inconstitucionalidade de norma nem afasta sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa à Constituição Federal. III – Os Ministros desta Corte, no ARE 901.963-RG/RS (Tema 848 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação, por entenderem que a discussão possui natureza infraconstitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (RE 1.216.906-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.03.2020). 



    Ademais, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



     Por fim, ressalto que esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF.  



    Inaplicável o art. 85, §11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente